Tribunal: TJES
Processo: 5005033-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005033-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANAIS LORENZONI MENELLI

AGRAVADO: WASHINGTON MOURA CAMARA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. EMENDA À INICIAL. INTEGRAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DA LIDE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de investigação de paternidade post mortem cumulada com petição de herança, rejeitou preliminares de inépcia da inicial, nulidade de emenda por suposta ampliação da causa de pedir após o saneamento e prejudicial de prescrição decenal da pretensão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a emenda à inicial para inclusão de herdeiros no polo passivo configura ampliação ilícita do pedido após a estabilização da lide; e (ii) determinar se operou a prescrição decenal da pretensão de petição de herança, considerando o marco inicial para herdeiros incapazes e a data da abertura da sucessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do pedido considera o conjunto da postulação e observa o princípio da boa-fé, permitindo que a pretensão sucessória seja extraída da narrativa fática e de tópicos específicos da exordial.

4. A emenda à inicial após o saneamento para integração de litisconsórcio passivo necessário não constitui inovação indevida da lide, mas providência indispensável para a validade do processo, conforme o dever de regularização subjetiva imposto ao magistrado.

5. Segundo jurisprudência do C. STJ, “o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, ou, em se tratando de herdeiro absolutamente incapaz, da data em que completa 16 (dezesseis) anos, momento em que, em ambas as hipóteses, nasce para o herdeiro, ainda que não legalmente reconhecido, o direito de reivindicar os direitos sucessórios (actio nata)" (AgInt no AREsp 479.648/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 06/03/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANAIS LORENZONI MENELLI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares/ES que, nos autos da ação de investigação de paternidade
post mortem
c/c petição de herança movida por
WASHINGTON MOURA CAMARA
, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de nulidade da emenda à inicial, bem como afastou a prejudicial de prescrição da pretensão de petição de herança.

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade jurídica de ampliação da causa de pedir e do pedido após o saneamento do feito, alegando que a demanda original versava exclusivamente sobre investigação de paternidade; (ii) a inépcia da petição inicial e da emenda por ausência de documentos indispensáveis; (iii) a ocorrência de prescrição decenal da pretensão de petição de herança, argumentando que o termo inicial seria a data em que o autor completou 16 anos (2010), tendo a emenda sido protocolada apenas em 2024; e (iv) a nulidade do trâmite processual por violação ao princípio da estabilização da demanda.

Pois bem. Quanto ao conhecimento do agravo de instrumento, necessário fazer breve ressalva.

Nesse ponto, convém destacar que a decisão recorrida possui dois capítulos: o primeiro dedicado ao indeferimento do pedido de extinção da demanda originária por inépcia da petição inicial e/ou impossibilidade de emenda após o saneamento do feito; o segundo atinente ao indeferimento da prejudicial de prescrição.

A esse respeito, a jurisprudência é tranquila no sentido de ser incabível - em regra - o agravo de instrumento para combater decisão que rejeita, especialmente na fase de saneamento, o pedido de extinção fundado na inépcia da petição inicial, pois, à luz da taxatividade mitigada, não haveria urgência que implique na própria inutilidade do julgamento quando interposta eventual apelação ou em contrarrazões.

Todavia, no caso concreto, a matéria alusiva à inépcia da petição inicial e impossibilidade de emenda está intrinsecamente ligada à prejudicial de mérito de prescrição (essa recorrível por força do art. 1.015, II, do CPC), razão pela qual penso ser impositivo conhecer da integralidade do agravo.

Ultrapassada a questão atinente ao conhecimento do recurso, entendo ser a hipótese de manutenção da decisão recorrida.

Segundo se depreende dos autos, o cerne da irresignação recursal cinge-se à regularidade da cumulação dos pedidos de investigação de paternidade
post mortem
e petição de herança, bem como à eventual ocorrência de prescrição deste último.

A decisão hostilizada rejeitou o pedido de extinção do processo e o reconhecimento da prescrição, sob o fundamento de que a parte autora, aqui agravada, manifestou o interesse na petição de herança desde a exordial, tendo a irregularidade no polo passivo sido sanada apenas após determinação judicial tardia, não podendo o jurisdicionado arcar com o ônus de equívoco do aparato judiciário.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou que o formalismo processual deve ser interpretado à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Nesse sentido, os seguintes precedentes da Corte Superior: AgInt nos EDcl no AREsp 1.086.019/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019; AgInt no AREsp 178.910/MG , relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 25/6/2018; AgRg no AREsp 1.117.326/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 2/3/2018.

Como se depreende, a compreensão jurídica contemporânea mitiga o rigorismo estrito de regras procedimentais quando o direito material pretendido está claramente delineado na narrativa fática, buscando-se evitar que erros materiais ou omissões sanáveis obstem a prestação jurisdicional efetiva.

Nessa linha de intelecção, o art. 322, § 2º, do CPC estabelece que "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", o que subsidia a compreensão de que a petição inicial será interpretada de forma
lógico-sistemática
, circunstância que não implica em violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIMITES OBJETIVOS DA PRETENSÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. O Tribunal de origem rejeitou preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, reconheceu a suficiência da confissão de dívida para comprovar a existência de título executivo extrajudicial, dispensando a juntada da cédula de crédito anterior, à luz da Súmula n. 300/STJ.
2. A decisão que interpreta de forma lógico-sistemática os pedidos, permanecendo dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, não viola os arts. 141 e 492 do CPC, inexistindo julgamento extra, infra ou ultra petita.
3. O instrumento de confissão de dívida, como título executivo extrajudicial, mantém sua liquidez, certeza e exigibilidade independentemente da juntada dos contratos anteriores ou renegociados, cuja ausência não autoriza o indeferimento da petição inicial nem a extinção da execução.

Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.789.156/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026.)

Compulsando os autos, o agravado, em exordial fls. 02-15 do processo físico, dedicou tópico específico ao "Direito à Sucessão", fundamentando sua pretensão nos artigos 1.784 e 1.824 do Código Civil, requerendo, expressamente, no pedido “e”, a condenação da requerida - aqui agravante - à transmissão das quotas de sucessões relativas ao pai e ao avô paterno. Veja-se:

“e) Condenação da Requerida a transmitir as quotas de sucessões pertencentes ao Requerente por direito, relativas ao pai e ao avô paterno deste, bem como demais bens oriundos do patrimônio ao qual tiver direito;”

É incontestável que, sob uma perspectiva lógica-jurídica, resta evidente que a pretensão de herança é congênita à lide,
não havendo que se falar em inovação extemporânea
ou violação ao princípio da estabilização da demanda.

Ademis, a ausência de menção explícita no instrumento de procuração configura mero erro material, insuficiente para anular a intenção inequívoca do autor, ora agravado, especialmente quando a própria agravante, em sede de contestação fls. 42-53 do processo originário, provocou a necessidade de inclusão dos demais herdeiros.

Quanto à estabilização da lide, a ordem de emenda à inicial, embora proferida após o saneamento, não importou alteração do pedido ou da causa de pedir, mas regularização subjetiva da relação processual, diante da necessidade de integração do litisconsórcio passivo, no caso, necessário.

A providência, reedite-se, encontra amparo no art. 115, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, nos casos de litisconsórcio necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos os litisconsortes, sob pena de extinção do processo, de sorte que, tendo o autor - agravado - cumprido a determinação judicial, não se revela proporcional extinguir prematuramente a pretensão sucessória por vício sanável, sobretudo quando preservado o contraditório das partes incluídas.

Sublinhe-se, ainda, que acolher a tese de nulidade após a própria ré ter indicado a necessidade de formação do litisconsórcio configuraria afronta ao princípio do
venire contra factum proprium
, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico.

Deste modo, em análise do caso concreto, não se verifica prescrição da pretensão de petição de herança.

Quanto à sucessão de Edson Wander Menelli - suposto avô do agravado -, ainda que adotado o marco indicado pela agravante, o prazo decenal teria início em 13/03/2010, data em que o autor completou 16 anos, sendo certo que a ação foi ajuizada em 11/12/2018 e a agravante, herdeira indicada do investigado, foi citada antes do decurso do decênio.

A propósito do assunto, a compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que o prazo decenal para a petição de herança conta-se da abertura da sucessão ou, para herdeiros absolutamente incapazes, da data em que completam 16 anos,
in litteris
:

"O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, ou, em se tratando de herdeiro absolutamente incapaz, da data em que completa 16 (dezesseis) anos, momento em que, em ambas as hipóteses, nasce para o herdeiro, ainda que não legalmente reconhecido, o direito de reivindicar os direitos sucessórios (actio nata)" (AgInt no AREsp 479.648/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 06/03/2020)

Quanto à sucessão de Carlos Menelli - suposto pai do agravado -, a decisão agravada consignou que a abertura da sucessão ocorreu em 27/03/2017, de modo que a emenda apresentada em 2024, voltada à integração do polo passivo, também foi promovida dentro do prazo decenal. Assim, por qualquer dos ângulos analisados, não se consumou a prescrição da pretensão sucessória.

Desse modo, torna-se desnecessário aprofundar a controvérsia acerca da extensão da retroação dos efeitos da citação, pois a pretensão sucessória já havia sido deduzida na petição inicial e a regularização determinada pelo juízo ocorreu, quanto à sucessão de Carlos Menelli, antes do decurso do prazo decenal contado da abertura da sucessão.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, eis que as preliminares e a tese de prescrição foram corretamente afastadas em primeiro grau, inexistindo vício que justifique a extinção parcial ou total do feito.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)